Tribunal: TJES
Processo: 5019516-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019516-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA e outros (6)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PROFESSOR COORDENADOR. CRIAÇÃO SUPERVENIENTE DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidatos aprovados em cadastro de reserva no Concurso Público nº 002/2019 do Município de Vila Velha-ES para o cargo de Professor Coordenador contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada com o objetivo de reconhecer direito subjetivo à nomeação. Os apelantes sustentam que a criação superveniente de 200 vagas efetivas pela Lei Municipal nº 6.574/2022 e a contratação temporária de 108 profissionais por meio de Processo Seletivo Simplificado configuraram preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à investidura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação superveniente de 200 vagas efetivas para o cargo de Professor Coordenador durante a validade do concurso público gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital; (ii) estabelecer se a contratação temporária de profissionais para a mesma função caracteriza preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

4. O Tema nº 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

5. A criação de 200 (duzentas) vagas efetivas pela Lei Municipal nº 6.574/2022 não impõe provimento automático dos cargos, pois o preenchimento das vagas remanescentes ou supervenientes insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, observados critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária.

6. O Município de Vila Velha realizou aproximadamente 147 (cento e quarenta e sete) nomeações durante o prazo de validade do concurso, quantitativo superior às 53 (cinquenta e três) vagas inicialmente previstas no edital, demonstrando utilização regular do cadastro de reserva conforme as necessidades administrativas.

7. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui fundamento constitucional e destina-se ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não configurando, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

8. A mera contratação temporária para o exercício da mesma função não evidencia comportamento arbitrário ou desvio de finalidade da Administração Pública, sendo indispensável prova cabal de que os vínculos precários foram utilizados para suprir necessidades permanentes de cargos efetivos vagos.

9. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, incumbindo aos autores o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade nas contratações temporárias, encargo do qual não se desincumbiram.

10 A jurisprudência nacional consolidou entendimento no sentido de que a contratação temporária, desacompanhada de prova de fraude ou desvio de finalidade, não transforma expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo mediante demonstração de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública. 2. A criação superveniente de vagas efetivas durante o prazo de validade do concurso público não impõe o dever automático de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital. 3. A contratação temporária autorizada pelo art. 37, IX, da CF/1988, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público. 4. Compete ao candidato aprovado fora das vagas comprovar, de forma cabal, a existência de cargos efetivos vagos e a utilização arbitrária de contratações precárias para suprir necessidade permanente da Administração. 5. O provimento de cargos criados posteriormente ao edital insere-se na discricionariedade administrativa, observados os critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Ana Paula Rodrigues da Costa, Giovanni Santos Bisi, Liliana Silva de Oliveira, Lucimeire Ribeiro Bernardino Helmer, Mara Lucia Santa Clara Lino Reis, Jone Moreira Silva e Kesia Cristina de Lima
contra a r. sentença (ID 18687099) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelos recorrentes em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de reconhecer o direito subjetivo dos apelantes à nomeação para o cargo efetivo de Professor Coordenador do Município de Vila Velha.

Depreende-se dos autos que o município de Vila Velha-ES deflagrou o Concurso Público nº 002/2019 no escopo de selecionar profissionais para o provimento de cargos efetivos no âmbito do magistério municipal. Dentre as carreiras contempladas, figurava a de
Professor Coordenador
, para a qual o instrumento convocatório previu a existência de 53 (cinquenta e três) vagas iniciais de provimento imediato – distribuídas em 37 para ampla concorrência (AC), 5 para pessoas com deficiência (PCD) e 11 para candidatos negros (NE) –, além da formação de um Cadastro de Reserva para suprir eventuais necessidades futuras da rede de ensino.

Após a regular tramitação e a homologação do resultado final do certame, ocorrida em 10/08/2020, os autores apelantes obtiveram aprovação fora do número de vagas originalmente ofertadas, classificando-se nas seguintes posições: i) Liliana Silva de Oliveira: 132ª colocação (AC); ii) Ana Paula Rodrigues da Costa: 141ª colocação (AC); iii) Giovanni Santos Bisi: 144ª colocação (AC); iv) Kesia Cristina de Lima: 146ª colocação (AC); v) Mara Lucia Santa Clara Lino Reis: 180ª colocação (AC); vi) Jone Moreira Silva: 228ª colocação (AC) e 40ª na listagem reservada a cotistas negros; vii) Lucimeire Ribeiro Bernardino Helmer: 234ª colocação (AC).

Durante o prazo de validade do certame, que foi prorrogado por mais 12 (doze) meses por meio do Decreto Municipal nº 219/2022, sobreveio a edição da Lei Municipal nº 6.574, de 10 de janeiro de 2022, que promoveu a criação de 200 (duzentas) novas vagas efetivas para o cargo de Professor Coordenador na estrutura funcional do município de Vila Velha. Como a Administração Municipal já havia convocado os candidatos aprovados até a 52ª (quinquagésima segunda) posição da ampla concorrência, os autores apelantes sustentaram que a expansão legislativa do quadro permanente de pessoal passaria a albergar diretamente as suas respectivas colocações no certame.

Além disso, a despeito da existência de um concurso público válido e com banco de aprovados ativo, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) deflagrou o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 011/2022 e, posteriormente, emitiu o Edital de Convocação nº 001/2023. Por meio deste ato, convocou 108 (cento e oito) profissionais para exercerem, a título precário de Designação Temporária (DT), as atribuições de Professor Coordenador, sob a justificativa de
“
suprir as vagas remanescentes”
. Na mesma linha, o Executivo local editou atos voltados à manutenção de contratos precários pretéritos e à constituição de novas bancas examinadoras para a seleção de novos temporários (Portaria nº 125/2023).

Diante de tais circunstâncias, os candidatos apelantes asseveraram que a contratação massiva de temporários para ocupar postos de trabalho cujas vagas permanentes tinham sido formalmente criadas por lei configurava preterição arbitrária e imotivada, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual ajuizaram a presente ação ordinária, cujo pedido de tutela provisória foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Após o ente municipal requerido ofertar contrarrazões na qual defendeu a legalidade das contratações temporárias, as quais se prestam unicamente ao atendimento de demandas transitórias da rede de ensino, não induzindo à vacância de cargos efetivos estruturais e nem a preterição arbitrária ao direito de nomeação de candidatos aprovados no cadastro de reserva do certame, os autores apresentaram réplica reforçando que os editais de contratações temporárias continuamente publicados demonstrariam o interesse permanente no exercício daquela função.

Dispensada a instrução probatória, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a contratação temporária paralela, por si só, não caracteriza preterição e que a criação de vagas por lei não impõe o dever de provimento automático, restando acobertada pelo poder discricionário da Administração, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos autores.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir se a aprovação dos apelantes na condição de
cadastro de reserva
para o cargo de Professor Coordenador do Município de Vila Velha convolou-se em direito subjetivo à nomeação. Para tanto, cumpre examinar se a criação superveniente de 200 (duzentas) vagas permanentes pela Lei Municipal nº 6.574/2022, somada à contratação paralela de 108 (cento e oito) profissionais sob o regime de Designação Temporária (DT) durante o prazo de validade do certame, caracterizaria preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, nos moldes fixados pelo Tema nº 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O art. 37, incisos I e II, da Constituição da República, exterioriza princípio, no sentido que os cargos, empregos e funções públicas, são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos legalmente, estendendo-se aos estrangeiros na forma da lei, bem como que a investidura dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, tudo na forma estabelecida por lei, ressalvando-se as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A aprovação em concurso público,
dentro do número de vagas disponíveis no edital
, gera, para o candidato, o direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame, competindo à Administração Pública a discricionariedade de estabelecer qual o melhor momento para prover o cargo público vago. Esse entendimento, inclusive, foi sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema Repercussão Geral nº 161
1
e na
Súmula nº 15
2
.

Ocorre que, na hipótese, como os apelantes foram classificados
fora das vagas
previstas no certame para o cargo público almejado e
não houve inobservância da ordem de classificação
pelo município
apelado
, o direito subjetivo à nomeação postulado nesta demanda somente se configuraria, nos termos da tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC), definida pelo
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema Repercussão Geral nº 784
, caso ficasse demonstrado nos autos a
existência de cargos vagos
durante o prazo de validade do certame
e a
ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública
, ambas em
número suficiente para alcançar a ordem de classificação d
os

recorrentes
no certame
, que, no caso, segundo os apelantes, decorreria das reiteradas e ilegais contratações temporárias para o exercício da mesma função de Professor Coordenador do município de Vila Velha-ES.

Ao estabelecer o referido precedente vinculante (Tema Repercussão Geral nº 784), a Suprema Corte enfatizou que “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior
,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”
(RE 837.311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral, STF).

Assim, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido que o provimento de vagas remanescentes ou criadas por legislação superveniente durante o prazo de validade do concurso público insere-se no juízo discricionário de conveniência e oportunidade do administrador público, balizado por critérios técnicos e pela estrita disponibilidade orçamentária. A criação de novos cargos ou o surgimento de vacâncias no decorrer do prazo de validade do certame não estende, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos classificados no cadastro de reserva.

Dessa forma, a aprovação fora do número de vagas originariamente previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito. Para que tal condição se convole em direito subjetivo à investidura, revela-se imprescindível a demonstração cabal do interesse manifesto da Administração Pública em preencher os cargos vagos, o qual se descortina por meio de conduta arbitrária e imotivada – seja por comportamento comissivo ou omissivo –, apta a configurar preterição flagrante e a evidenciar a necessidade inequívoca de pessoal durante a vigência do concurso.

Fixadas tais premissas fáticas e jurídicas, verifica-se que, por estarem os apelantes classificados além do quantitativo regulamentar ofertado para o cargo de Professor Coordenador, o reconhecimento do direito pleiteado dependia da comprovação concomitante de 02 (dois) requisitos nos autos: a existência de cargos efetivos vagos no âmbito do município apelado em número suficiente para alcançar suas respectivas classificações e a ocorrência de ato arbitrário da municipalidade que demonstrasse o inequívoco propósito de prover tais funções, mas que redundasse em preterição ilegal dos aprovados.

No caso, os elementos probatórios evidenciam que os recorrentes foram classificados em posições marcadamente distantes daquelas contempladas para o provimento imediato. O Edital nº 002/2019 do Município de Vila Velha ofertava 53 (cinquenta e três) vagas iniciais para o cargo de Professor Coordenador, ao passo que os apelantes figuram entre as colocações 132ª e 234ª da lista de ampla concorrência, ostentando, originalmente, mera expectativa de direito à investidura.

Conquanto a Lei Municipal nº 6.574/2022 tenha criado 200 (duzentas) novas vagas efetivas de Professor Coordenador, a dita expansão de cargos não socorre a pretensão autoral, pois informações prestadas pela Secretaria de Administração do município apelado revelam que a municipalidade procedeu à convocação de ao menos 147 (cento e quarenta e sete) candidatos aprovados, em todas as modalidades, durante o prazo de validade do certame,
superando significativamente o contingente editalício inicial
.

Inexistindo nos autos início de prova idônea acerca de eventual desistência formal ou renúncia dos concorrentes melhores classificados, resta matematicamente inviabilizado o avanço da ordem cronológica do certame até as posições ocupadas pelos recorrentes. A Administração Municipal preencheu as vagas regulamentares e avançou no cadastro de reserva estritamente balizada pelos critérios de conveniência e oportunidade, sem que os apelantes lograssem demonstrar a necessidade premente de convocações adicionais.

Noutro giro, a abertura de processo seletivo e a edição do Edital de Convocação nº 001/2023 para admissão de 108 (cento e oito) profissionais temporários para o exercício da função de Professor Coordenador não induzem à conclusão de que há preterição arbitrária ou vacância real de cargos públicos permanentes.

Isto porque, o simples fato de o município apelado ter, durante o prazo de validade do certame, realizado contratações temporárias para a mesma função do cargo efetivo almejado pelos apelantes
não é suficiente para demonstrar que havia cargo vago e que houve preterição arbitrária ao direito de nomeação
dos recorrentes pela Administração Municipal, já que o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, autoriza essa excepcional forma de contratação para sanar vacâncias temporárias e para atender situações de excepcional interesse público, de forma que competiria aos apelantes aclararem eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade das mencionadas contratações por terem sido efetuadas fora das hipóteses autorizadas, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

De fato, as contratações temporárias implementadas pelo município apelado para a mesma função cujo cargo efetivo os apelantes pretendem ser nomeados não possuem o condão de revelar, por si só, comportamento caracterizador da
“
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”
(Tema Repercussão Geral nº 784/STF). Em outras palavras, a mera implementação da contratação temporária para o exercício da mesma função de Professor Coordenador para qual os apelantes pretendem ser nomeados em cargo efetivo, por si só, não é suficiente para evidenciar o comportamento arbitrário e imotivado da Administração Municipal, na medida em que a contratação temporária possui assentamento constitucional (art. 37, inciso IX, da CF/88), sendo perfeitamente cabível sua utilização
“
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, no que se inclui a admissão precária para suprir vacâncias, afastamentos e licenças temporárias e inesperadas de servidores efetivos.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, de maneira que, para desconstituir esse atributo, competia aos autores apelantes o ônus processual de coligir prova cabal, inconteste e inequívoca de desvio de finalidade institucional ou de arbitrariedade flagrante (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), encargo do qual os apelantes não se desincumbiram.

Com base nos elementos probatórios que foram produzidos nestes autos, ainda que houvesse cargos efetivos vagos de Professor Coordenador, a necessidade habitual do município apelado foi atendida, durante o prazo de validade do certame, com todas as nomeações que foram implementadas – aproximadamente 147 (cento e quarenta e sete) –, que superaram significativamente o número de vagas disponibilizadas no edital – 53 (cinquenta e três) –, sendo que inexiste prova cabal e inequívoca que indique que as contratações temporárias efetuadas para o exercício da mesma função naquele mesmo período não teriam sido destinadas a suprir vacâncias temporárias e excepcionais da Administração Municipal, impossibilitando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos recorrentes.

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público para o cargo de Agente de Organização Escolar do SQC-III - do Quadro de Apoio Escolar - QAE - em nível regional, do Estado de São Paulo. 2. A recorrente foi aprovada em 124º lugar na Diretoria de Ensino da Regional de Suzano, que previa apenas 2 vagas no edital. Alega que foi contratada temporariamente para exercer a mesma função para a qual foi aprovada e que novas contratações temporárias para o mesmo cargo indicam a necessidade de preenchimento das vagas. 3. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a recorrente não possui direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, considerando que foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e que as contratações temporárias não configuram preterição arbitrária ou imotivada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, considerando a contratação temporária de profissionais para exercer as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, ou quando demonstrada a existência de nova vaga e a necessidade da Administração Pública.
6. A contratação temporária para suprir necessidade transitória de excepcional interesse público não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois não implica ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, sendo vínculo precário e por prazo determinado. 7. A recorrente não comprovou a existência de preterição arbitrária e imotivada ou a criação de novos cargos efetivos vagos que justificassem sua nomeação. 8. O precedente vinculante do STF no Tema 784 estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Recurso ordinário desprovido.
Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada ou quando demonstrada a existência de nova vaga e a necessidade da Administração Pública. 2. A contratação temporária destinada a suprir necessidade transitória de excepcional interesse público não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público, nem demonstra a existência de cargos efetivos vagos. 3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.
(RMS n. 72.778/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026, STJ)

No mesmo caminho, tem orientado esta egrégia Corte de Justiça, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por MARCELLA PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária proposta em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A autora, aprovada em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 02/2019 para o cargo de Técnico em Higiene Dental, sustenta que a posterior abertura de processo seletivo simplificado (Edital nº 027/2022) para contratação temporária configura preterição arbitrária e convola sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de terceiros pela Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso, configura preterição arbitrária apta a transformar a expectativa de direito da candidata aprovada em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme fixado no Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI), a aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, a qual pode ser convolada em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária ou imotivada, especialmente diante do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a vigência do certame anterior.
A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tem por finalidade atender a necessidades transitórias e excepcionais da Administração Pública, não se confundindo com provimento de cargos efetivos e, por si só, não configura preterição ou burla ao concurso público. Para que a contratação precária configure preterição, é imprescindível que o candidato comprove, de forma robusta, que tais contratações foram utilizadas para preencher cargos efetivos vagos de forma reiterada e injustificada, o que não se demonstrou no caso concreto. A apelante não logrou comprovar a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar sua posição na lista de classificação, nem demonstrou que as contratações temporárias realizadas pelo Município tinham finalidade diversa daquela autorizada por lei municipal, tampouco configuraram desvio de finalidade ou fraude à regra do concurso. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que, ausente comprovação cabal de arbitrariedade ou desvio de finalidade nas contratações temporárias, não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital. O ato de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva insere-se no juízo discricionário da Administração Pública, vinculado à conveniência, oportunidade, disponibilidade orçamentária e interesse público, não cabendo ao Judiciário impor a nomeação sem demonstração inequívoca de ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. T
ese de julgamento:
A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo mediante prova cabal de preterição arbitrária ou desvio de finalidade na atuação da Administração.
A contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da CF/1988, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas do concurso público. O candidato aprovado em concurso não possui direito subjetivo à nomeação quando não comprova a existência de cargos efetivos vagos compatíveis com sua classificação e a utilização das contratações precárias para supri-los de forma arbitrária. A nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva está sujeita à discricionariedade administrativa, não podendo ser imposta judicialmente sem violação ao princípio da separação dos poderes.
(AC nº 5021849-32.2024.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DJ 16/03/2026, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público, para o cargo de Professor de Ensino Fundamental – Artes, promovido pelo Município de Aracruz, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias realizadas pelo Município, durante o prazo de validade do concurso, configuram preterição ou desvio de finalidade, a justificar a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não padece de vício por negativa de prestação jurisdicional, tendo enfrentado adequadamente a tese da parte autora quanto à alegada preterição.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se comprovada preterição arbitrária e imotivada. 5. A mera quantidade de contratações temporárias não basta para demonstrar o desvio de finalidade. É necessário provar que a necessidade era permanente e que a Administração agiu de forma ilegal, o que não se verificou no caso. 6. Ausente prova cabal de que as contratações temporárias violaram os rigores legais e constitucionais do art. 37, IX, da CF, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “A contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, durante a vigência de concurso público, não configura, por si só, preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, sendo indispensável a demonstração de desvio de finalidade ou contratação para suprir necessidade permanente.”
(AC nº 0000502-58.2019.8.08.0006, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DJ 11/09/2025, TJES).

Assim, por constatar que o município apelado utilizou adequadamente a lista de aprovados no certame para preencher os cargos efetivos de Professor Coordenador dentro do prazo de validade do Concurso Público nº 002/2019 de acordo com suas necessidades e por haver inúmeros motivos para o Poder Público não ter o interesse em preencher eventuais vagas surgidas que excedam o quantitativo disponibilizado no edital – questões financeiras e orçamentárias, falta de necessidade, política de austeridade, etc. –, concluo pela imprescindibilidade de
preservar a
sentença

objurgada
que
julgou improcedente a pretensão autoral
, na medida em que constatada a ausência do direito subjetivo dos apelantes em compelir a Administração Municipal em nomeá-los para o referido cargo efetivo, considerando terem sido classificados para o cadastro de reserva.

A prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso e considerando a relevante atuação da Procuradoria Municipal, por meio de elucidativas contrarrazões, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 5% (cinco por cento) e, por consectário, estabeleço definitivamente a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, visto que os autores apelantes litigam amparados pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 161 do STF – O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

2
Súmula nº 15 do STF – Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.